Tribunal: TJES
Processo: 5000101-08.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000101-08.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA GON SIQUEIRA e outros
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 22 de novembro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BANCO BRADESCO S.A. e MARIA GON SIQUEIRA
contra sentença proferida em ID 5909979, nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, para CONDENAR o réu BANCO BRADESCO S/A a pagar à parte autora MARIA GON SIQUEIRA, nos seguintes termos:

a) repetição de R$ 5.909,00 (cinco mil, novecentos e nove reais), já em dobro, em razão do contrato de empréstimo consignado, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação.

b) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data.

DECLARO INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes objeto do contrato de cartão de crédito consignado (contrato nº. 814457764).

Por último, nos termos do art. 497 do CPC, revejo a decisão liminar para conceder a tutela de urgência e, para tanto, determino que, independentemente do trânsito em julgado, seja OFICIADO ao INSS para que promova o cancelamento imediato dos descontos relativos ao cartão de crédito consignado (contrato nº. 814457764 diretamente no benefício previdenciário da parte autora.

Nos termos do recurso inominado interposto pelo recorrente BANCO BRADESCO, a sentença deve ser reformada, julgando-se, por conseguinte, integralmente improcedente a demanda em face da mesma.

Por sua vez, a recorrente MARIA
a sentença deve ser reformada, a fim de fazer excluir da parte dispositiva da sentença o trecho que determina o desconto “Com o trânsito em julgado, a quantia depositada na conta bancária da parte autora (R$ 607,58), conforme id 20534724, servirá para o abatimento do débito ora fixado, em verdadeira compensação, prosseguindo com o cumprimento de sentença, tão somente, quanto à diferença eventualmente apurada.”; e majorar os danos morais.

Em síntese, é o necessário.

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto pelo BANCO BRADESCO preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
com preparo
.
Verifico que o recurso inominado interposto por MARIA preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com pedido de assistência judiciária gratuita. Motivo pelo qual os recebo ambos os recursos em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - MARIA GON SIQUEIRA

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se dos autos que:

A Autora manejou ação de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, cuja ação revela a Autora descobriu que possuía um contrato de empréstimo consignado que estava sendo debitado mensalmente em um dos seus benefícios previdenciários, mais precisamente no benefício registrado sob o Nº 136.283.776- 5 e, que jamais tinha sido contratado.

É o quanto basta.

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, foi invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC/2015.

Da análise dos autos, entendo que as alegações da autora são verossímeis, tendo em vista as provas trazidas.

Por outro lado, tenho que o recorrente (BANCO BRADESCO) não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Neste sentido, destaco excerto da r. sentença:

Compulsando os autos, nota-se que o réu não apresentou qualquer prova da contratação, de modo a evidenciar a inexistência de negócio jurídico entre as partes. No pormenor, ainda que se alegue que o crédito advém de cessão contratual firmada com terceiro, é de se esperar que o credor/cessionário possua, ao menos, algum documento que subsidie o empréstimo supostamente contratado. A ausência de prova neste sentido, portanto, reclama o reconhecimento da ausência de relação jurídica entre as partes.

Assim, vejo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte Recorrente/Requerida, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível de reparação adequada pelos danos eventualmente suportados.

Com relação aos danos morais, nos termos da jurisprudencia do STJ, para fixacao de indenizacao por danos morais, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja lesao sofrida e amenizada pela pecunia. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Analisando o presente caso, entendo que tal tese deve prosperar, haja vista que ao considerar que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar a ofendida compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendendo-se diminuto o valor fixado em sentença, considerando a média aplicada no âmbito do Colegiado Recursal e pelo E. Tribunal de Justiça Capixaba, votando-se pela reforma da sentença, em parte, para o fim de majorar o valor de indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Quanto ao pedido do Recorrente/Requerente para fazer excluir da parte dispositiva da sentença o trecho que determina o desconto “Com o trânsito em julgado, a quantia depositada na conta bancária da parte autora (R$ 607,58), conforme id 20534724, servirá para o abatimento do débito ora fixado, em verdadeira compensação, prosseguindo com o cumprimento de sentença, tão somente, quanto à diferença eventualmente apurada.”, entendo ser caso de reformar a sentença nesse sentido. Pois o referido valor difere daquele alegado pelo Recorrido em petição id nº 5909977 depositado em conta da autora, ademais observa-se em extrato bancário de id nº 5909958 na data apontada (03/06/2020) em petição não há nenhum valor de R$ 648,76.

Portanto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO DE MARIA GON SIQUEIRA e, no mérito, DAR PROVIMENTO
,

a fim de fazer excluir da parte dispositiva da sentença o trecho que determina o desconto “Com o trânsito em julgado, a quantia depositada na conta bancária da parte autora (R$ 607,58), conforme id 20534724, servirá para o abatimento do débito ora fixado, em verdadeira compensação, prosseguindo com o cumprimento de sentença, tão somente, quanto à diferença eventualmente apurada.”
e majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção e juros a partir da prolação da sentença.
E
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO DE BANCO BRADESCO S/A e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO.

Condenar o recorrente
BANCO BRADESCO S/A
em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Quanto a parte recorrente
MARIA GON SIQUEIRA
deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)